Tribunal: TJSP
Processo: 1118998-32.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Propriedade industrial - Ação inibitória – Decreto de improcedência – Marca de titularidade da autora, registrada perante o INPI – Nome de conhecidas santas cultuadas pelo catolicismo e de uma das unidades federadas – Nome comum e gerador de exclusividade limitada ou restrita – Ausência de violação – Descaracterização da concorrência desleal frente à conjuntura estabelecida, também denotada

Ementa:
Propriedade industrial - Ação inibitória – Decreto de improcedência – Marca de titularidade da autora, registrada perante o INPI – Nome de conhecidas santas cultuadas pelo catolicismo e de uma das unidades federadas – Nome comum e gerador de exclusividade limitada ou restrita – Ausência de violação – Descaracterização da concorrência desleal frente à conjuntura estabelecida, também denotada a ausência de malícia e de intensão de captação da clientela alheia – Conjugação de um distanciamento geográfico relevante – Descaracterização da prática ilícita imputada à ré – Sentença mantida – Honorários recursais – Apelo desprovido.